Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704391-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA PERDOMO DE JESUS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVANIA PERDOMO DE JESUS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Vistos. Considerando os rendimentos brutos auferidos pela autora, que se aproximam de R$ 10.000,00 brutos mensais, resta INDEFERIDO o pedido de gratuidade de justiça, já que ausente a percepção de que não detém capacidade econômico-financeira para fazer frente às despesas processuais. Concedo-lhe o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da exordial.” A Agravante sustenta que percebe remuneração bruta de R$ 9.092,96, mas que, depois dos descontos obrigatórios e de empréstimos, remanesce apenas a quantia de R$ 2.838,56. Conclui que “encontra-se superendividada e passando por dificuldade financeira que atinge o seu mínimo existencial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 184110564; 184110565 e 184110566 dos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator